Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-41.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005654-41.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUVIANO LINCOLN - CPF: 304.779.991-15 (AGRAVADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DIAMANTINO - CNPJ: 15.061.435/0001-13 (AGRAVADO), RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS - CPF: 012.443.761-32 (ADVOGADO), MM PRODUCAO ARTISTICA MUSICAL LTDA - CNPJ: 13.033.927/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JULYANA NATALLY TORQUATO EIRELI - ME - CNPJ: 21.193.034/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVAL DOMINGOS - CPF: 312.928.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRTIVA – CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS – SUBVENÇÃO PÚBLICA - PERICULUM IN MORA PRESUMIDO - FUMUS BONI IURIS EVIDENCIADO - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da cautelar de indisponibilidade de bens, prevista na LIA, não está condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. Salienta-se, ainda, que em tais casos não resta violado o devido processo legal, pois o contraditório é diferido.

No caso, o
fumus boni iuris
se faz presente, quando constatado que o Município de Diamantino-MT promoveu irregularidade quanto a subvenção do evento, consubstanciado na contratação com firma individual de uma das partes agravada e a partir de inexigibilidade de licitação com celebração de contrato com empresa Artística Musical, sem pesquisar os preços praticados ou promover consulta quanto aos valores, em meio a uma dissimulação do custeio de evento privado.

Por sua vez, o
periculum in mora
, conforme repisado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de improbidade administrativa é presumido, bastando restar evidente a possibilidade do direito, ou seja, a “fumaça do bom direito” tendo em vista a configuração do ato de improbidade e a autoria deste.

A decisão constritiva - de natureza cautelar, portanto precária - demonstra, apenas plausibilidade do direito arguido, estando sujeita a uma posterior confirmação ou revogação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005654-41.2018

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS: JUVIANO LINCOLN E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa no 1231-11.2016.811.0005 – código: 107137, proposta em desfavor de
Juviano Lincoln, Durval Domingos, Associação Comercial e Empresarial de Diamantino – ACID, Julyana Natally Torquato Eireli – ME e M. M. Produção Artística Musical Ltda,
que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados
Juviano Lincoln
e
Associação Comercial e Empresarial de Diamantino - ACID
até o montante de R$ 321.588,58 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob o fundamento de que não houve a demonstração de dolo genérico dos réus a justificar a medida extrema da indisponibilidade de bens.

Aduz, em síntese, que interpôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Juviano Lincoln, Durval Domingos, Associação Comercial e Empresarial de Diamantino – ACID, Julyana Natally Torquato Eireli – ME e M. M. Produção Artística Musical Ltda, para apurar eventual danos ao erário no Município de Diamantino/MT, decorrente de contratações onerosas promovidas pela Prefeitura de Diamantino, em benefício do evento privado denominado 9o EXPODIAMANTINO, no exercício de 2015, para comemoração do aniversário de 287 anos do Município.

Assevera que, restou devidamente comprovado nos autos o dano material ao erário associado à conduta dos Agravados, ressaltando que parte da documentação se relaciona a outras investigações promovidas pelo Ministério Público, haja vista que, em outras edições da EXPODIAMANTINO também se verificou a intermediação na contratação de agentes artísticos, em meio à dissimulação do custeio de evento privado, com fins lucrativos, pelo Município de Diamantino.

Afirma que a Agravada Associação Comercial e Empresarial de Diamantino – ACID, instituiu um sistema de custeio para a referida feira agropecuária, compreendendo os expositores e a população em geral, relacionado a sorteios, locação de camarote, estacionamento, etc, a qual teria contado com o suporte financeiro da Prefeitura de Diamantino, a fim de reduzir as despesas com a realização do evento, ressaltando que o Agravado Juviano Lincoln, para contornar o óbice legal à subvenção pública de tal evento privado, teria imputado as despesas com a realização do evento à celebração dos 287 anos do Município de Diamantino.

Sustenta que os diversos ilícitos praticados pelos Agravados revelam o seu comportamento doloso, na medida em que se associam à subvenção voluntária de um evento privado de grandes dimensões e ostensivamente divulgado com antecedência, porquanto o Agravado Juviano Lincoln
,
na condição, à época, de Prefeito de Diamantino-MT teria atribuído diversas despesas à comemoração do aniversário de 287 anos do Município, que propositalmente teria coincidido com as datas da 9o Expodiamantino, com o intuito de contornar a vedação legal à subvenção pública de tal evento privado, bem como que a Agravada Associação Comercial e Empresarial de Diamantino – ACID teria se beneficiado, dolosamente, dos mencionados atos, haja vista que as subvenções concedidas pela Prefeitura de Diamantino-MT conferiu visibilidade e possibilitou a entrada franca ao seu evento, atraindo público e, consequentemente, expositores, o que majorou o seu lucro, em prejuízo ao erário municipal.

Alega que o Magistrado de Primeiro Grau não agiu com acerto ao indeferir o pleito de indisponibilidade de bens, ressaltando que os documentos que integraram o Inquérito Civil SIMP no 1980-005/2015, que gozam de presunção de veracidade nos termos do art. 405 do NCPC, demonstram a existência de dolo na conduta dos Agravados.

Destaca que
eximir os agravados da indisponibilidade de bens, em virtude da suposta ausência de dolo, configura um inaceitável benefício. Além disso, se há risco de os agravados dilapidarem seu patrimônio durante as investigações promovidas pelo Parquet, tal situação é potencializada após o ajuizamento da ação civil pública; notadamente, quando há ciência a respeito da existência do fumus bonis juris que ampara a demanda e, por conseguinte, da probabilidade de sua responsabilização pelo ressarcimento do prejuízo ao patrimônio público.

Argumenta também que o
periculum in mora
que ampara o pedido de indisponibilidade de bens decorre da exegese do art.37, §5o, da Constituição Federal, na medida em que determina o ressarcimento por qualquer dano causado ao erário, bem difuso por excelência que integra o conceito de patrimônio público, bem como que quando houver fortes indícios de responsabilidade do agente na consecução do ato ilícito, implícito estará o requisito do
periculum in mora
para o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Por fim, destaca a necessidade de antecipação da tutela recursal, para conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo que, ao final do processo, ainda haverá patrimônio para o efetivo ressarcimento dos danos causados ao erário e eventual sanção de multa civil.

Por essas razões, pugnou pela concessão do efeito ativo ao recurso, para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados Juviano Lincoln e Associação Comercial e Empresarial de Diamantino - ACID, até o montante de R$ 321.588,58 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), a fim de resguardar o ressarcimento ao erário.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi indeferida, conforme ID n.o 2527288.

Sem
contrarrazões (Id 2827466).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento do recurso (ID n. 2912800)
.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá (MT), 27 de agosto de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020